Tribunal: STF
Processo: RE 1378521
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SERPRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMPRESCINDÍVEIS AO FUNCIONAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONCORRENCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ACO 2.730. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A FRUIÇÃO DA IMUNIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Colegiado de origem concluiu que o SERPRO preenche os requisitos necessários para gozar dos benefícios da imunidade recíproca, visto que os serviços prestados pela empresa são imprescindíveis ao funcionamento do Estado brasileiro e desenvolvidos fora do ambiente concorrencial. Entendimento que não se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema (ACO 2.730).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal regional – quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para fruição da imunidade tributária recíproca – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.